Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que deu parcial provimento à apelação, para aplicar o índice IGP-M como correção monetária dos aluguéis e fixar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Alegação de omissão e contradição quanto à eficácia do contrato firmado entre as partes e à natureza constitutiva da ação de extinção de condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição.
4. Pretensão de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de omissão ou contradição no ven. Acórdão, que enfrentou expressamente os fundamentos da r. sentença, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estipula o IGP-M como índice de correção monetária.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente fixada no valor da condenação, por ser liquidável por simples cálculo aritmético, conforme art. 85, §2o, do CPC.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.
8. O pedido de prequestionamento é atendido pela interposição dos embargos, conforme entendimento consolidado do STF e STJ sobre o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.014, 1.022, 1.025, 85 §2o, 406, 487, I; Código Civil: arts. 1.320, 1.322, 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgInt no AREsp 2.213.896/SP; AgInt no AREsp 1.864.159/RJ; TJDFT: Acórdãos 1886606, 1981268, 1946732, 1943814, 1980979, 2008346, 1968110, 1955989, 1952169, 1948913.